Tribunal: TJSP
Processo: 1052105-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL COLETIVA - SINDICATO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – PAGAMENTO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTO – INADMISSIBILIDADE.
O auxílio-alimentação é vantagem pecuniária de natureza transitória e indenizatória cujo pagamento pressupõe, além do efetivo exercício da função pública (art. 78 da Lei no 10.261/68), o

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL COLETIVA - SINDICATO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – PAGAMENTO EM PERÍODOS DE AFASTAMENTO – INADMISSIBILIDADE.
O auxílio-alimentação é vantagem pecuniária de natureza transitória e indenizatória cujo pagamento pressupõe, além do efetivo exercício da função pública (art. 78 da Lei no 10.261/68), o trabalho efetivo do servidor em condições de tempo e lugar que impeçam o preparo dos próprios alimentos (art. 4o, II, da Lei no 7.524/91). Ausência de conflito ou antinomia entre as citadas normas. Precedentes. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000639495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052105-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - AFUSE, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 1052105-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.324
2
VOTO No 29.324
APELAÇÃO No 1052105-45.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DA
EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - AFUSE
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Marcos de Lima Porta
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO
CIVIL
COLETIVA
-
SINDICATO

AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO

VANTAGEM
PECUNIÁRIA
DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA

PAGAMENTO
EM
PERÍODOS DE AFASTAMENTO INADMISSIBILIDADE.
O auxílio-alimentação é vantagem pecuniária de natureza
transitória e indenizatória cujo pagamento pressupõe, além do
efetivo exercício da função pública (art. 78 da Lei no
10.261/68), o trabalho efetivo do servidor em condições de
tempo e lugar que impeçam o preparo dos próprios alimentos
(art. 4o, II, da Lei no 7.524/91). Ausência de conflito ou
antinomia entre as citadas normas. Precedentes. Pedido
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 195/198, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de declaração de direito dos substituídos
processuais da impetrante à percepção de auxílio-alimentação nos períodos
de afastamento considerados como de efetivo exercício (arts. 78 e 176, § 4o,
da Lei 10.261/68, e art. 16 da Lei no 500/74), bem como de condenação no
pagamento de diferenças remuneratórias.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que tanto o art. 78 da Lei

Apelação Cível no 1052105-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.324
3
no 10.261/68 quanto o art. 16 da Lei no 500/74 consideram como de efetivo
exercício, para todos os efeitos legais, os afastamentos decorrentes de férias,
licença-prêmio, licença-gestante, faltas abonadas, entre outros. Afirma que o
art. 176, § 4o, do Estatuto dos Servidores do Estado de São Paulo, prevê que
durante as férias o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se
estivesse em exercício, bem como a Lei Estadual no 8.353/2002 traz previsão
expressa de afastamentos que serão considerados e computados como de
efetivo exercício de magistério, de forma que independentemente de a verba
possuir caráter indenizatório, uma vez que a ausência é considerada efetivo
exercício, o auxílio-alimentação deve ser pago.
Recurso processado, com contrarrazões e
oposição do apelante ao julgamento virtual.
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
contrário,
merece confirmação a r. sentença apelada, cujos fundamentos são ratificados,
nos termos do art. 252 RITJESP.
Inicialmente há que se ressaltar que não se
confundem as locuções efetivo exercício e dias efetivamente trabalhados.
Deveras, efetivo exercício a que se refere o art. 78 da Lei no 10.261/68 guarda
pertinência com a contagem de tempo de serviço (título do capítulo em que se
insere o dispositivo, diga-se de passagem), para os fins que especifica,
abrangendo os remuneratórios.
Sucede, porém, que o auxílio-alimentação

Apelação Cível no 1052105-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.324
4
não é vantagem pecuniária de natureza remuneratória, mas transitória e
indenizatória, e como tal não tem fundamento apenas no exercício, presumido
ou efetivo, da função pública. A condição é necessária, mas não suficiente
para o pagamento de auxílio-alimentação, que por sinal não se estende aos
servidores inativos (Súmula Vinculante no 55).
Pressuposto de qualquer verba indenizatória
é a verificação concreta e efetiva (jamais presumida) de uma situação de fato,
decorrente do exercício da função pública, a reclamar recomposição. E essa
situação de fato, segundo o legislador, no caso do auxílio-alimentação, é o
trabalho exercido em condições de tempo e lugar que impeçam o preparo dos
próprios alimentos.
Em outras palavras, o pagamento de auxílio-
alimentação pressupõe o efetivo exercício da função pública qualificado pela
efetiva prestação de serviço. Eis o fundamento da Súmula no 680 do Colendo
STF e também a lição de HELY LOPES MEIRELLES:
“Indenizações
São previstas em lei destinam-se a indenizar o
servidor por gastos em razão da função. Seus valores podem ser
fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza
jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração, não
repercutem nos cálculos dos benefícios previdenciários e não estão
sujeitas ao imposto de renda. Normalmente, recebem as seguintes
denominações: ajuda de custo
destina-se a compensar as
despesas de instalação em nova sede de serviço, pressupondo
mudança de domicílio em caráter permanente; diárias indenizam
as despesas com passagem e/ou estadia em razão da prestação
de serviço em outra sede e em caráter eventual; auxílio-transporte
destina-se ao custeio total ou parcial das despesas realizadas pelo
servidor com transporte coletivo nos deslocamentos de sua
residência para o trabalho e vice-versa. Outras podem ser previstas
em lei, desde que tenham natureza indenizatória. Seus valores não

Apelação Cível no 1052105-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.324
5
podem ultrapassar os limites ditados por essa finalidade, não
podem ser converter em remuneração indireta. Há de imperar,
como sempre, a razoabilidade” (Direito Administrativo Brasileiro, 35a
edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2009, pp. 503/504).
Portanto, disciplinando categorias diversas
de direitos, não há qualquer conflito entre o art. 78 do Estatuto, que trata da
contagem do tempo de serviço, e o art. 4o, II, da Lei Estadual no 7.524/91, que
instituiu o auxílio-alimentação:
“Artigo 4o - Não fará jus ao auxílio-alimentação o funcionário ou
servidor:
(...)
II - afastado nas hipóteses dos artigos 78 e 79 da Lei no 10.261, de 28
de outubro de 1968; do artigo 16 da Lei no 500, de 13 de novembro
de 1974; da Lei Complementar no 343, de 6 de janeiro de 1984; dos
incisos VI e VII do artigo 64 e do artigo 64 da Lei Complementar no
444, de 27 de dezembro de 1985.”
É essa a jurisprudência desta E. Corte:
“SERVIDOR ESTADUAL Cobrança de valores não pagos a título de
auxílio-alimentação nos períodos de férias e de licenças
Não
cabimento
Exegese das Leis Estaduais nos 7.524/1991 e
10.261/1968
Verba de caráter indenizatório, devida ao servidor
em efetivo exercício do cargo Súmula no 680 do Supremo Tribunal
Federal
Precedente jurisprudencial
Apelação não provida.”
(Apelação Cível 1028608-13.2018.8.26.0405; Relator Des. Fermino
Magnani Filho; 5a Câmara de Direito Público; j. 11/02/2020).
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -
Defensores Públicos do Estado de São Paulo - Ação que visa à
manutenção do auxilio alimentação durante afastamentos do
servidor nas hipóteses previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Estadual n°
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo) - Impossibilidade - Verbas de caráter indenizatório -
Inteligência da Lei Estadual n° 7.524/91 que impede o recebimento
de tais verbas Inexistência de violação à Lei Complementar no

Apelação Cível no 1052105-45.2018.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29.324
6
988/2006 que aponta para a necessidade de se observar legislação
especifica
Precedentes desta C. Corte e do STF acerca da
natureza indenizatória da verba que por si só impede o
acolhimento do pedido. R. sentença de improcedência mantida.
Recurso improvido” (Apelação no 1011788-10.2015.8.26.0053, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j.
03.08.2016).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração em face de decisão do
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu
pretensão deduzida por entidade de representação sindical,
voltada à manutenção do pagamento dos auxílios transporte e
alimentação no afastamento do servidor nas hipóteses previstas no
art. 78 da Lei Estadual no 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo) - Ato apontado como coator
que deve prevalecer, uma vez que amparado pela estrita
legalidade - Verbas pleiteadas que têm caráter indenizatório,
destinadas ao ressarcimento de gastos suportados pelos servidores
para o desempenho de suas funções públicas, pressupondo,
portanto, o efetivo comparecimento do servidor ao seu local de
trabalho - Legislação instituidora dos benefícios (art. 4o, III, da Lei
Estadual no 7.524/91 e art. 3o, § 1o, da Lei Estadual no 6.248/88) que,
de qualquer modo, expressamente impede a satisfação dessas
verbas nas situações ilustradas pela autora (art. 78 da Lei Estadual
no 10.261/68) - Ausência, destarte, de direito líquido e certo a ser
protegido no presente writ - Precedentes desta Corte - Segurança
denegada”
(Mandado
de
Segurança
Coletivo
no
2091190-25.2014.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 17.09.2014).

Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator